Tribunal: TJMT
Processo: 1043876-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043876-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO AMORIM FILHO - CPF: 322.048.331-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

BRADESCO SAUDE S/A

EMBARG
ADO(S):

JOAO AMORIM FILHO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ROBÓTICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA PREVALENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de cirurgia de prostatectomia radical robô-assistida, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à inexistência de negativa de tratamento, mas apenas de técnica cirúrgica específica; e (
ii
) à disponibilização de método terapêutico alternativo apto a afastar os requisitos da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da controvérsia.

4. Não se verifica omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, a questão suscitada, reconhecendo que a controvérsia envolve técnica cirúrgica específica e afirmando a prevalência da indicação médica concreta diante da urgência do quadro clínico.

5. A decisão embargada aplicou expressamente o art. 300 do CPC, concluindo pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, com fundamento na prescrição médica e no risco de agravamento do estado de saúde do paciente.

6. A disponibilização de técnica alternativa pela operadora não afasta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito quando demonstrada a necessidade do procedimento indicado pelo médico assistente.

7. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia, ainda que adote solução contrária à tese da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. Em matéria de saúde, a indicação médica concreta e a urgência do caso podem justificar, em sede de tutela de urgência, o custeio de técnica específica, ainda que
existam
alternativas terapêuticas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 1.022; CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6o e
51.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deEmbargos de Declaraçãoopostos porBRADESCO SAÚDE S/Acontra acórdão proferido pelaQuinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grossoque, porunanimidade,desproveuoAgravo de Instrumentointerposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de cirurgia de prostatectomia radical robô-assistida em favor deJOÃO AMORIM FILHO
.

A causa de pedir originária consistiu emação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundamentada na alegação denegativa abusiva de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, sustentando a ilicitude da recusa da operadora de plano de saúde.

O acórdão embargado, ao enfrentar a controvérsia, julgou pelamanutenção da tutela de urgênciadeferida em primeiro grau, paradeterminar à operadora a autorização e o custeio da cirurgia de prostatectomia radical robô-assistida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a natureza consumerista da relação, a prevalência da indicação médica concreta e a abusividade da negativa de cobertura fundada exclusivamente em cláusulas contratuais e diretrizes da ANS
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JOAO AMORIM FILHO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÔ-ASSISTIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, ao fundamento de superveniência de sentença nos autos de origem.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora a autorização e o custeio de cirurgia de prostatectomia radical robô-assistida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, apta a justificar sua extinção; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do procedimento cirúrgico prescrito ao agravado, bem como se há fundamento para ampliação do prazo de cumprimento ou redução/exclusão das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A perda superveniente do objeto do agravo de instrumento pressupõe a superveniência de pronunciamento judicial apto a esvaziar a utilidade prática do recurso, o que não se verificou no caso, pois não houve sentença de mérito no processo originário.

5. Evidenciado que a decisão monocrática extintiva se baseou em premissa fática equivocada, impõe-se, em juízo de retratação, sua revogação, com prosseguimento do exame do agravo de instrumento.

6. A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário possui natureza consumerista, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e controle de abusividade das cláusulas restritivas.

7. Estão presentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, diante da prescrição médica expressa para realização do procedimento cirúrgico e do risco de agravamento do quadro clínico do paciente em caso de retardamento do tratamento.

8. A invocação de cláusulas contratuais e de diretrizes da ANS, por si só, não afasta a plausibilidade do direito afirmado, quando contraposta à indicação médica concreta e à necessidade do tratamento da enfermidade coberta contratualmente.

9. Não se identifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, sendo adequada a manutenção da tutela de urgência deferida.

10. O prazo fixado para cumprimento da obrigação mostra-se compatível com a urgência do caso, e a multa cominatória somente comporta revisão diante de manifesta excessividade ou desproporção, não demonstradas nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e provido, em juízo de retratação, para tornar sem efeito a decisão monocrática que extinguiu o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Agravo de instrumento conhecido edesprovido.

Teses de julgamento: “1. Não há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando inexistente sentença de mérito no processo originário, subsistindo a utilidade prática do recurso. 2. É cabível a manutenção de tutela de urgência que determina o custeio de procedimento cirúrgico prescrito ao beneficiário de plano de saúde, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. A indicação médica concreta, em juízo de cognição sumária, prevalece sobre a negativa fundada em cláusulas contratuais e diretrizes administrativas, quando em discussão tratamento de doença coberta contratualmente. 4. O prazo judicialmente fixado e a multa cominatória devem ser mantidos quando não demonstradas, de plano, irrazoabilidade ou excessividade.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; CPC,
arts
. 300, 537 e 1.021, § 2o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 47 e 51, IV; Regimento Interno TJMT, art. 134-A, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJMT, N.U 1009963-61.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; TJMT, N.U 1032515-17.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1984043/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1979959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 02.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se, originariamente, de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela e Indenização por Danos Morais
no
1111267-77.2025.8.11.0041
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse cirurgia de
prostatectomia radical robô-assistida
, requerida por
JOÃO AMORIM FILHO
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que a negativa de cobertura teria observado as cláusulas contratuais e as diretrizes da ANS, inexistindo obrigatoriedade de custeio do procedimento na forma prescrita, bem como aduz a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e requer, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, com redução ou exclusão da multa cominatória.

Apreciando o pedido de tutela recursal, foi proferida decisão liminar de ID. 335710882, por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 336827862), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, sobreveio decisão monocrática de ID. 338459361, pormeio da qual o agravo de instrumento foi extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, ao fundamento de que teria sobrevindo sentença nos autos originários.

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno (ID. 343069874), sustentando, em suma, a inexistência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que não houve prolação de sentença de mérito na ação originária, subsistindo, portanto, o interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento, razão pela qual requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Intimada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID. 349207355.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recolhido(ID.335312399).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JOAO AMORIM FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se, na origem, de
agravo de instrumento
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela e Indenização por Danos Morais
no
1111267-77.2025.8.11.0041
, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar o custeio/autorização de procedimento cirúrgico indicado ao agravado.

Posteriormente, foi proferida decisão monocrática extinguindo o agravo de instrumento, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, ao fundamento de que teria sobrevindo sentença nos autos originários.

Contra essa deliberação, a agravante interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que a extinção do recurso se baseou em premissa fática equivocada, pois não houve prolação de sentença de mérito no feito originário, remanescendo íntegro o interesse recursal quanto ao exame da decisão interlocutória combatida.

Passo, pois, ao exame do agravo interno, com a análise do alegado cabimento do juízo de retratação.

1. Agravo interno – inexistência de perda superveniente do objeto

A agravante sustenta que a decisão monocrática extintiva deve ser reconsiderada, porque não houve sentença apta a ensejar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Pois bem.

Assiste razão à recorrente nesse particular.

Isso porque a extinção do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto pressupõe, em regra, a efetiva superveniência de pronunciamento judicial no processo de origem apto a esvaziar a utilidade prática do exame da insurgência recursal. Ocorre que, conforme alegado no agravo interno e segundo o quadro processual apresentado, não se verifica a superveniência de sentença de mérito que torne inútil o julgamento do agravo de instrumento.

Em outras palavras, a decisão monocrática extintiva partiu de premissa fática que, à luz dos elementos ora esclarecidos, não subsiste. Persistindo a utilidade e a necessidade do exame do recurso originário, impõe-se o afastamento da extinção anteriormente decretada.

Nessa conformidade,apresenta-se como pertinenteanular a decisão monocrática anterior que extinguiu o recurso por perda superveniente de objeto com fundamento em premissa fática equivocada, uma vez que, de fato, não houve sentença no processo originário.

Deste modo,
em juízo de retratação
(CPC – art. 1.021, § 2oeRegimento InternoTJMT– art.134-A, §1o
)
,
revogo
a decisão monocráticaque extinguiu o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto(ID.338459361), prosseguindo, desde logo, no exame do mérito recursal, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia da resolução de mérito.

Superada essa questão, passo ao exame do agravo de instrumento.

2.DoAgravodeInstrumento –da decisão que deferiu a tutela de urgência

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, ao argumento de que a negativa de cobertura observou as cláusulas contratuais e as diretrizes da ANS, inexistindo obrigação de custeio do procedimento na forma prescrita pelo médico assistente. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC e, subsidiariamente, pugna pela ampliação do prazo para cumprimento da obrigação, bem como pela redução ou exclusão da multa cominatória fixada.

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando, em síntese, a urgência do quadro clínico, a adequação da indicação médica e a abusividade da negativa de cobertura, ao argumento de que o médico assistente prescreveu a realização de prostatectomia radical robô-assistida, procedimento queoferece maior precisão cirúrgica, menor risco de complicações, melhor preservação funcional e recuperação pós-operatória significativamente mais rápida em comparação à cirurgia aberta tradicional.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário possui natureza consumerista, razão pela qual se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Sendo assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), reputando-se nulas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), sem prejuízo da inversão do ônus da prova, quando presentes os respectivos pressupostos legais (art. 6o, VIII, do CDC).

No caso, em análise própria da cognição sumária inerente ao momento processual, verifica-se que a decisão agravada se apoiou em
prescrição médica expressa
, indicativa da necessidade do procedimento cirúrgico postulado, voltado ao tratamento da enfermidadeque acometeo autor da demanda originária.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência consolidou compreensão no sentido de que,
havendo cobertura contratual para a doença
, a operadora não pode, em regra, limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente mediante restrição que comprometa a adequada terapêutica do paciente, sobretudo quando presente situação de urgência ou risco de agravamento do quadro clínico.

A operadora invoca, a seu favor, cláusulas contratuais e diretrizes técnicas da ANS. Todavia, em sede de cognição sumária, tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a plausibilidade do direito afirmado pela parte autora, especialmente quando contrapostos à indicação médica concreta constante dos autos e à natureza sensível do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde, diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana e à proteção constitucional assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal.

Ademais, conforme ressalteinos fundamentos da decisão liminardeste recurso (ID.335710882),a jurisprudência do STJ reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente paradoença coberta contratualmente, vejamos:

“(...)No caso em exame, o paciente foi diagnosticado com adenocarcinoma
acinar
usual da próstata, sendo-lhe prescrito pelo médico o tratamento cirúrgico de prostatectomia radical robô-assistida, contudo, o plano de saúde se nega a cobrir a realização do procedimento por se tratar de técnica não prevista no rol da ANS.

Contudo, se revela abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde quanto a procedimentos regularmente prescritos pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, quando tais medidas se mostram inerentes ao tratamento de enfermidade cuja cobertura é assegurada pelo próprio contrato.

Vejamos como dispõe a jurisprudência em casos semelhantes que debateram sobre o mesmo procedimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PLANODESAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO COM TÉCNICAROBÓTICA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO ÀSAÚDE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora
deplanodesaúdecontra
decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio do procedimento de
ProstatectomiaRadicalLaparoscópica
com
AssistênciaRobótica
, prescrito a paciente com neoplasia maligna de próstata, ante o risco de progressão da doença e inexistência de resposta à solicitação protocolada administrativamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura pela operadora
doplanodesaúdecom
base na ausência do procedimento no rol da ANS; e (
ii
) saber se é cabível a imposição do custeio do procedimento em hospital não credenciado diante da urgência médica e da inexistência de rede referenciada apta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente para tratamento de doença coberta contratualmente
.

4. A urgência e a necessidade do procedimento foram demonstradas por relatórios médicos, evidenciando risco de metástase e agravamento do quadro clínico, o que configura periculum in mora.

5. A inexistência de rede referenciada habilitada justifica o custeio fora da rede, nos termos da boa-fé objetiva e da função social do contrato, observando-se o melhor interesse do paciente.

6. A alegação de perda do objeto do recurso não prospera, pois o agravante ainda discute o reembolso dos custos do procedimento já realizado, mantendo-se ointeresse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1
. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito para tratamento de doença coberta, com fundamento exclusivo no rol da ANS.
2. A urgência médica e a inexistência de rede credenciada apta autorizam o custeio de tratamento fora da rede. 3. O interesse recursal subsiste mesmo com a realização do procedimento, quando se discute a obrigação de ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1984043/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16/10/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1979959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 02/05/2022.

(N.U 1009963-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025) -Grifei

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO.PLANODESAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DEPROCEDIMENTOCIRÚRGICO PORROBÓTICA. CÂNCER DE PRÓSTATA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a operadora
deplanodesaúdea
restituir valores gastos com
cirurgiarobóticapara
tratamento de câncer de próstata
e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alegou incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia complexa e defendeu a taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar demanda que envolve negativa de cobertura
deprocedimentocirúrgico

porrobótica
; e (
ii
) determinar se é abusiva a negativa de cobertura
paraprocedimentocirúrgico

porrobóticaprescrito
pelo médico assistente paratratamento de câncer de próstata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não demanda conhecimentos técnicos especializados que exijam perícia médica complexa, sendo a questão central eminentemente jurídica, consistente em definir se a negativa de cobertura
doprocedimentocirúrgico
prescrito pelo médico é abusiva.

4. Embora o STJ tenha decidido pela taxatividade do rol da ANS, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/98, permitindo a cobertura
deprocedimentosnão
listados quando houver comprovação da eficácia à luz das ciências
dasaúde
, baseada em evidências científicas
eplanoterapêutico
.

5. A negativa indevida de cobertura
paraprocedimentomédico
essencial ao tratamento de câncer configura dano moral in
re

ipsa
, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS quando se trata de tratamento oncológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, sendo desnecessária perícia complexa para verificar a eficácia
deprocedimentocirúrgico
quando há indicação médica documentada nos autos. 2.
É abusiva a negativa de cobertura
paraprocedimentocirúrgico

porrobóticaprescrito
pelo médico assistente para tratamento de câncer, quando comprovada sua eficácia terapêutica, ainda que não conste expressamente no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o; Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/10/2010; STJ,
AgInt
no REsp 2136426/DF; TJMT, N.U 1025510-33.2024.8.11.0015; Turma Recursal, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002; Turma Recursal, N.U 1025995-41.2025.8.11.0001.

(N.U 1032515-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDODA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/
2025)-
Grifei(...)

Além disso, o perigo de dano também se mostra presente, porquanto o retardamento injustificado do tratamento indicado pode importar agravamento do estado clínico do pacientee prejuízos na recuperação, circunstância bastante para legitimar a intervenção jurisdicional de urgência.

Nesse contexto, não se identifica, ao menos por ora, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada apta a justificar sua reforma nesta via recursal.

Como já consignado, a
probabilidade do direito
decorre, em juízo preliminar, da presença de prescrição médica específica, aliada à controvérsia sobre a legitimidade da recusa do tratamento indicado. O
perigo de dano
, por sua vez, decorre da própria natureza da prestação buscada, ligada à realização de procedimento cirúrgico reputado necessário ao tratamento do segurado.

A reversibilidade da medida, ademais, não constitui óbice, na espécie, à concessão da tutela, notadamente porque, em casos envolvendo saúde, a ponderação entre os interesses em conflito deve considerar a prevalência da proteção à vida e à integridade física do paciente, sem prejuízo de ulterior reavaliação da controvérsia após a instrução processual.

No tocante ao pedido subsidiário de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação e de redução ou exclusão da multa cominatória, também não vislumbro motivo bastante para intervenção.

O prazo assinalado pelo juízo de origem guarda pertinência com a urgência evidenciada no caso concreto, não se revelando, em princípio, desarrazoado.

Quanto às astreintes, cumpre lembrar que sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC. Somente se justifica sua revisão quando evidenciada manifesta excessividade ou desproporção, o que não se demonstra, de plano, nesta fase processual.

Desse modo, à míngua de elementos concretos que indiquem inadequaçãodo prazo fixado ou exorbitância da multa arbitrada, impõe-se a manutenção da decisão também nesses pontos.

Ressalte-se,finalmente,que eventual discussão acerca de reembolso de valores despendidos com o tratamento,conforme mencionado pela agravante,casovenha a ser consignada, insere-se no âmbito do mérito da demanda originária, não constituindo objeto imediato da presente insurgência recursal,
adstrita
ao exame da tutela de urgência deferida.

Desse modo, à vista dos elementos constantes dos autos e considerando os limites da cognição própria desta fase processual, não se evidenciam razões aptas a infirmar a decisão agravada, que se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto e em consonância com a tutela jurisdicional de urgência deferida pelo Juízo de origem. Impõe-se, assim, sua manutenção integral.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do agravo interno e, em juízo de retratação, dou-lhe provimento
, para tornar sem efeito a decisão monocrática que extinguiu o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.

De conseguinte, prosseguindo no exame do recurso originário,
conheço do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Em seusEmbargos de Declaração, a parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão, indicando, de forma objetiva, o seguinte ponto:

Alegada omissão quanto à inexistência de negativa de tratamento e à disponibilização de opção terapêutica alternativa

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu emomissão, ao não enfrentar o argumento central de quenão houve negativa de tratamento da doença, mas apenas restrição quanto à técnica cirúrgica específica (robótica), uma vez que a operadora disponibiliza e autoriza o tratamento pelos métodos convencionais (aberto ou videolaparoscópico), comprovadamente eficazes e com previsão contratual e no rol da ANS.

Defende que a disponibilização de técnica cirúrgica convencional eficaz afasta o requisito daprobabilidade do direito(art. 300 do CPC) para concessão da tutela de urgência que obriga o custeio de técnica mais onerosa e sem cobertura obrigatória, argumentando que, se a operadora garante o tratamento da doença por meio eficaz, não há abusividade na negativa de técnica específica não contratada.

Ao final, pugna pelo conhecimento eacolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento e indeferir a tutela provisória, uma vez que há disponibilização de tratamento cirúrgico convencional apto a tratar a moléstia.

Subsidiariamente, requer oenfrentamento expresso do art. 300 do CPCpara fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O recurso é tempestivo
(ID.
355545388
)
, sendo o preparo dispensado em razão da natureza recursal.

Quanto às contrarrazões, verifica-se quenão houve manifestaçãoda parte embargada, conforme certidão de ID. 349207355.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

BRADESCO SAUDE S/A

EMBARG
ADO(S):

JOAO AMORIM FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra acórdão que
desproveu o agravo de instrumento
interposto pela embargante, mantendo a tutela de urgência que determinou a autorização e custeio de cirurgia de prostatectomia radical robô-assistida prescrita ao beneficiário do plano de saúde.

A embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão, especificamente quanto ao argumento de que não houve negativa de tratamento, mas apenas restrição à técnica cirúrgica específica, havendo disponibilização de métodos convencionais eficazes, defendendo que tal circunstância afasta a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que a garantia de tratamento eficaz por técnica convencional torna lícita a recusa de cobertura de técnica não contratada.

Passo à análise da tese recursal.

Alegada omissão quanto à inexistência de negativa de tratamento e à disponibilização de opção terapêutica alternativa

A insurgência recursal versa sobre suposta existência de vício interno no acórdão embargado, no tocante ao enfrentamento do argumento de que a operadora não negou o tratamento da doença, mas apenas a técnica cirúrgica específica, disponibilizando alternativas terapêuticas convencionais.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção deomissão, contradição, obscuridade ou erro materialexistentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Aomissãocaracteriza-se pela ausência total de enfrentamento de questão relevante e imprescindível à solução da controvérsia, não se configurando quando a matéria foi apreciada, ainda que de forma sucinta ou mediante fundamentação que não acolha a tese da parte.

No caso, a leitura integral do acórdão embargado demonstra que a questão foiexpressamente enfrentada.

O voto consignou, de forma clara e fundamentada:

"A operadora invoca, a seu favor, cláusulas contratuais e diretrizes técnicas da ANS. Todavia, em sede de cognição sumária, tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a plausibilidade do direito afirmado pela parte autora, especialmente quando contrapostos à indicação médica concreta constante dos autos e à natureza sensível do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde, diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana e à proteção constitucional assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal."

E ainda:

"No caso, em análise própria da cognição sumária inerente ao momento processual, verifica-se que a decisão agravada se apoiou em prescrição médica expressa, indicativa da necessidade do procedimento cirúrgico postulado, voltado ao tratamento da enfermidade que acomete o autor da demanda originária."

"Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência consolidou compreensão no sentido de que, havendo cobertura contratual para a doença, a operadora não pode, em regra, limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente mediante restrição que comprometa a adequada terapêutica do paciente, sobretudo quando presente situação de urgência ou risco de agravamento do quadro clínico."

Verifica-se, portanto, que o acórdãoreconheceu expressamenteque a controvérsia envolve a técnica cirúrgica e não a negativa absoluta de tratamento, mas concluiu, em juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência, que a prescrição médica específica e a urgência do caso justificam a determinação de custeio do procedimento na forma indicada pelo profissional assistente, prevalecendo a indicação médica concreta sobre a mera disponibilização de alternativa pela operadora.

A circunstância de o julgado ter adotadosolução contráriaà pretendida pela embargante não configura omissão, mas simvaloração jurídica diversada mesma questão fática, o que é próprio da atividade jurisdicional.

Não há omissão quando a questão éenfrentada e decidida, ainda que de forma sucinta ou mediante fundamentação que não acolha a tese da parte. A omissão pressupõeausência totalde pronunciamento sobre ponto relevante, o que não ocorreu no caso.

O acórdão embargado aplicou expressamente oart. 300 do CPC, consignando:

"Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

E concluiu pela presença dos requisitos legais:

"No caso, em análise própria da cognição sumária inerente ao momento processual, verifica-se que a decisão agravada se apoiou em prescrição médica expressa, indicativa da necessidade do procedimento cirúrgico postulado (...)"

"Além disso, o perigo de dano também se mostra presente, porquanto o retardamento injustificado do tratamento indicado pode importar agravamento do estado clínico do paciente e prejuízos na recuperação (...)"

Portanto, o dispositivo legal foi expressamente citado, interpretado e aplicado ao caso concreto, estando plenamente
prequestionado
, não havendo necessidade de nova menção para viabilizar recurso às instâncias superiores.

O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da controvérsia, buscando a modificação do julgado mediante atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Os embargos de declaração não constituem nova instância recursal, sendo inadmissível sua utilização para reexame do mérito, mesmo para fins de prequestionamento, sem a demonstração concreta de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, adotando linha argumentativa clara, coerente e inteligível, baseada na prevalência da prescrição médica concreta, na urgência do caso, na natureza consumerista da relação e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A divergência da embargante quanto ao critério jurídico adotado não configura vício integrativo do julgado, mas sim inconformismo com o resultado, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Não se verifica, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impondo-se a rejeição dos embargos.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo
concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1
.026, § 2o, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026